Tribunal: TJSP
Processo: 2146681-07.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: Carlos Nunes
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
TÍTULO DE CRÉDITO – DUPLICATA MERCANTIL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Pedido fundado em duplicatas mercantis - Competência preferencial das Eg. 11a a 24a e 37a a 38a Câmaras de Direito Privado, conforme Resolução n° 623/13, do Órgão Especial do Eg. Tribunal de Justiça de São Paulo - Recurso não conhecido - Declinação de competência "ex officio", determinando a redistribuição do feito

Ementa:

TÍTULO DE CRÉDITO – DUPLICATA MERCANTIL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Pedido fundado em duplicatas mercantis - Competência preferencial das Eg. 11a a 24a e 37a a 38a Câmaras de Direito Privado, conforme Resolução n° 623/13, do Órgão Especial do Eg. Tribunal de Justiça de São Paulo - Recurso não conhecido - Declinação de competência "ex officio", determinando a redistribuição do feito para uma das Câmaras com competência preferencial (2a Subseção de Direito Privado do Eg. TJ/SP).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000501586
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2146681-07.2020.8.26.0000, da Comarca de Birigüi, em que são agravantes COFACE DO
BRASIL SEGUROS DE CRÉDITO SA e PRISMA MONTELUR COMPOSTOS
TERMOPLÁSTICOS LTDA, é agravado DELUXE INDUSTRIA E COMERCIO DE
CALCADOS EIRELI - EPP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO RIGOLIN
(Presidente sem voto), FRANCISCO CASCONI E PAULO AYROSA.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
CARLOS NUNES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2146681-07.2020.8.26.0000 -Voto no
2
31a CÂMARA
AGRAVO DE INSTRUMENTO No: 2146681-07.2020.8.26.0000
AGRAVANTES: COFACE DO BRASIL SEGUROS DE CRÉDITO S/A E
OUTRA
AGRAVADA: DELUXE INDÚSTRIA E COMERCIO DE CALCADOS
EIRELI - EPP
ORIGEM: 1a VARA CÍVEL DA COMARCA DE BIRIGUI
JUIZ PROLATOR: FABIO RENATO MAZZO REIS
VOTO No: 32.714
TÍTULO
DE
CRÉDITO

DUPLICATA
MERCANTIL
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL

Pedido
fundado
em
duplicatas
mercantis
-
Competência
preferencial das Eg. 11a a 24a e 37a a 38a
Câmaras
de
Direito
Privado,
conforme
Resolução n° 623/13, do Órgão Especial do Eg.
Tribunal de Justiça de São Paulo - Recurso não
conhecido - Declinação de competência “ex
officio”, determinando a redistribuição do feito
para uma das Câmaras com competência
preferencial (2a Subseção de Direito Privado do
Eg. TJ/SP).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2146681-07.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Vistos.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
COFACE DO BRASIL SEGUROS DE CRÉDITO S/A E OUTRA nos
autos da execução de título extrajudicial que movem contra DELUXE
INDÚSTRIA E COMERCIO DE CALCADOS EIRELI - EPP,
objetivando a reforma da r. decisão que indeferiu pedido de obtenção
de extratos das atividades bancárias da executada.
Alegam as exequentes, em apertada síntese, que os
títulos já foram levados a protesto, e foi realizada tentativa de penhora
on line via BACENJUD, infrutífera. Aduzem que também realizaram
pesquisa de bens via INFOJUD, RENAJU e ARISP, sem sucesso.
Prosseguindo com a perseguição do crédito, as agravantes rogaram
fosse determinada a realização de pesquisa de bens via DOSSIÊ
INTEGRADO e via DIMOB, pleitos que foram acolhidos, mas
restaram infrutíferos. Por fim, requereram fosse realizada a pesquisa
prevista no artigo 17, III, do Regulamento BACENJUD 2.0, indeferida
pelo Juízo de 1o grau, e que é objeto da presente insurgência. Aduzem
haver indícios de ocultação de bens, restando, portanto, justificada a
quebra do sigilo bancário, pelo que as agravantes dependem da
pesquisa BACENJUD 2.0 para identificar se de fato houve essa
ocultação e, se for o caso, fundamentar pedido de desconsideração da
personalidade jurídica da agravada. Por tais motivos, pugnam pela
concessão da antecipação da tutela recursal ou do efeito suspensivo ao
recurso e, ao final, pelo seu provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2146681-07.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Recurso preparado e acompanhado dos documentos
de fls. 09/121.
É o Relatório.
De início, cumpre consignar que a competência para
processar e julgar a matéria do recurso interposto é,
preferencialmente, do grupo formado pelas 11a a 24a e 37a a 38a
Câmaras da Seção de Direito Privado, conforme determinado pela
Resolução no 623/2013, do Órgão Especial do Eg. TJ/SP.
É que a matéria em discussão, muito embora
possivelmente tenha relação com compra e venda de mercadorias, não
diz respeito ao negócio jurídico celebrado em si, mas sim à execução
de duplicata mercantil, levada a protesto, conforme se confere às fls.
72/105 dos autos originários.
Vê-se que a exequente busca o recebimento dos
valores constantes dos títulos de crédito referidos na execução.
Portanto, inviável se afigura o processamento do
recurso por esta Câmara, dada a incompetência evidente, de vez que
as discussões que envolvam ações fundadas em título executivo
extrajudicial, as tendentes a declarar-lhes a inexistência ou ineficácia, e
as de sustação de protesto e semelhantes, não se englobam na
competência determinada pela Resolução no 623/2013, motivo pelo
qual de rigor a redistribuição do feito para uma das Câmaras com
competência preferencial da Segunda Subseção de Direito Privado.
Nesse sentido, são os seguintes julgados do Órgão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2146681-07.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Especial:
“Dúvida de competência. Ação monitória fundada em nota
promissória. Titulo executivo extrajudicial. Competência
recursal das Câmaras compreendidas entre a 11a e a 24a
deste Tribunal. Precedentes. Competência, portanto, da
Câmara suscitada (18a Câmara de Direito Privado). Dúvida
acolhida.“
(Conflito
de
competência
0203613-64.2011.8.26.0000, Rel. Des. Cauduro Padin,
Órgão Especial, j. 26/10/2011);

“Conflito de competência - Embargos em ação monitória
voltada à satisfação de crédito materializado em cheques e
duplicata desprovidos de força executiva - Matéria afeta às
11a a 24a Câmaras de Direito Privado (artigo 2o, inciso III,
alínea b, da Resolução n° 194/04 do TJSP, c.c. o anexo I,
Primeiro Tribunal de Alçada Civil [competência], inciso XIII,
do Provimento n° 63/04 do TJSP) - Impossibilidade de se
atribuir, à Câmara Especial de Falências e Recuperações
Judiciais do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, o
processo e julgamento de recursos e ações originárias que não
encontrem expressa previsão na nova Lei de Falências
(Resolução n° 207/05 do TJSP) - Dúvida procedente -
Competência da 22a Câmara de Direito Privado.” (Conflito
de competência no 536186-19.2010.8.26.0000; Rel. Des.
Guilherme G. Strenger; Órgão Especial; j. 27/07/2011);
“Conflito de competência - Ação Monitória objetivando o
recebimento de importância representada por duplicatas -
Agravo de instrumento dela tirado não conhecido pela 22a
Câmara de Direito Privado e remetido a uma dentre as 25a a
36a Câmaras da respectiva Seção - Dúvida de competência
suscitada pela 32a Câmara de Direito Privado - Estando o
feito relacionado à cobrança de titulo de crédito (duplicata), a
competência recursal é de uma das Câmaras da Subsecção II
da Seção de Direito Privado - conflito julgado procedente
para declarar competente a Câmara suscitada (22a Câmara da
Seção
de
Direito
Privado)”
(Conflito
de
competência/Duplicata no 0224312-13.2010.8.26.0000;
Rel. Des. Palma Bisson; Órgão Especial; j. 03/11/2010).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2146681-07.2020.8.26.0000 -Voto no
6

Consigne-se,
outrossim,
que
existem
vários
precedentes julgados pela 2a Subseção, a saber:
“Embargos do devedor Execução de título extrajudicial
Duplicatas de prestação de serviços por indicação

Transporte rodoviário de carga Executada que não nega a
prestação dos serviços pela exequente Embargos opostos
com a arguição de exceção formal, como a falta de duplicatas
físicas Prescindibilidade da dilação probatória ou instrução
com mais documentos comprobatórios da contratação e
prestação dos serviços Emissão virtual das duplicatas e
protestos legítimos
Desmaterialização das duplicatas,
transformadas em registros eletromagnéticos, ocasionada pelo
avanço da informática
Recebimento dos serviços
documentado e protestos extrajudiciais sem objeções da
executada Ônus da prova da executada, quanto ao fato
constitutivo do seu direito Art. 333, inciso I, do CPC de
1973
Manutenção da improcedência da pretensão

Recurso
desprovido”.

(TJSP;

Apelação
0002678-72.2014.8.26.0268; Relator (a): Cerqueira Leite;
Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Privado; Foro
de Itapecerica da Serra - 3a Vara; Data do Julgamento:
04/12/2017; Data de Registro: 04/12/2017)
“EMBARGOS À EXECUÇÃO Sentença de procedência
Recurso da embargante Duplicatas - Validade da duplicata
virtual Precedentes do STJ Duplicata é titulo causal que
deve ser emitida nos casos de prestação de serviços ou compra
e venda Regularidade do protesto Documentos carreados
aos autos que comprovam a emissão da cártula Pretensão à
observância da penhora sobre a garantia hipotecária em caso
de prosseguimento da ação de execução Descabimento
Ausência de atos constritivos na ação de execução Questão
a ser deduzida naqueles autos - Fixação de honorários
recursais - Preliminar de deserção do recurso afastada -
Sentença mantida
Recurso não provido”. (TJSP;
Apelação 1020327-47.2017.8.26.0100; Relator (a): Achile
Alesina; Órgão Julgador: 38a Câmara de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2146681-07.2020.8.26.0000 -Voto no
7
Privado; Foro Central Cível - 38a Vara Cível; Data do
Julgamento: 22/11/2017; Data de Registro: 24/11/2017)
“EMBARGOS À EXECUÇÃO. Sentença de procedência dos
embargos para declarar nula a execução. Apelação da
embargada. Infringência do artigo 489 do NCPC. Não
ocorrência. Sentença recorrida que foi proferida pelo
Magistrado singular conforme o Princípio da Persuasão
Racional, do Livre Convencimento Motivado, de forma que
há indicação dos motivos que lhe formaram a convicção, nos
termos do artigo 371 do NCPC. Protesto de duplicata emitida
em desfavor da executada. Notas fiscais que não especificam
as mercadorias entregues (objeto, quantidade, valores), nem
identificam a pessoa que realizou o recebimento delas.
Sentença que julgou procedentes os embargos à execução
mantida. RECURSO NÃO PROVIDO”. (TJSP; Apelação
1011335-92.2015.8.26.0577; Relator (a): Carmen Lucia
da Silva; Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito
Privado; Foro de Aparecida - 1a Vara; Data do
Julgamento: 04/04/2017; Data de Registro: 09/10/2017)
Ante o exposto, e pelo meu voto, NÃO CONHEÇO
do recurso e DECLINO DA COMPETÊNCIA, determinando-se a
redistribuição do feito para uma das Câmaras com competência
preferencial (2a Subseção de Direito Privado do Tribunal de Justiça).
CARLOS NUNES
RELATOR